Tribunal: TJBA
Processo: 0586419-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0586419-89.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA APELADO: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO DOS REQUISITOS DA LEI N. 11.101/2005. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. CUMPRIMENTO DO ART. 51 DA SUPRACITADA LEI. POTENCIAL RECUPERACIONAL DA APELANTE. DEMONSTRADO. DECISUM VERGASTADO ANULADO. AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PRÉVIA DE ACORDO COM O ART. 51-A DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto do recurso cinge-se em saber se o magistrado a quo agiu acertadamente ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que o autor não teria atendido as determinações do Juízo singular, no tocante a demonstração de todas as exigências para a concessão do benefício legal almejado. 2. Entrementes, sustenta o apelante que demonstrou de forma robusta que os requisitos legais foram cumpridos, alegando ainda, que o prejuízo é evidente, já que o recorrente e seus sócios estão sendo alvo de diversas medidas constritivas oriundas dos mais diversos credores, situação essa que se não for estancada, encaminhará uma empresa que hoje possui plena capacidade recuperacional a extinção.. 3. Nessa esteira, verifica-se que o Princípio da Preservação da Empresa é o norte da Lei nº 11.101/2005, devendo ser regido sobre ele, todo o processo de Recuperação Judicial, conforme pode ser observado no art. 47 da mencionada Lei. 4. Note-se que o legislador deu especial destaque à necessidade de preservação das empresas, em virtude da sua função social, sendo núcleo produtivo do estado, amealhando e distribuindo riqueza no seio da sociedade. Neste sentido, os precedentes dos Tribunais Pátrios, quanto a importância do Princípio da Preservação da Empresa. 5. Nessa senda, analisando os fatos e documentação acostada aos presentes autos, é possível identificar que a parte autora apresenta os requisitos mínimos para a concessão do benefício da Recuperação Judicial, pois existe uma probabilidade de direito à recuperação judicial na forma do art. 51 da Lei 11.101/2005, bem como o risco de dano ao perder a sua condição de recuperanda, a qual permite a reunião dos credores em um plano específico visando a manutenção das atividades da empresa objeto da referida Ação Judicial. 6. Outrossim, extrai-se dos autos que a recorrente é uma empresa do ramo da construção civil constituída no ano de 1998, atuando principalmente no Estado da Bahia, com grande enfoque para a construção de imóveis residenciais, sendo que, em razão do seu porte e da sua especialização em construção de imóveis residenciais, passou a construir casas para o Programa Minha Casa Minha Vida no ano e 2009, fator relevante, conforme narrado pela ora apelante, para desencadear impactos negativos nas suas finanças, vez que o preço unitário dos serviços pagos pela Caixa Econômica Federal estavam muito defasados e já não cobriam mais os custos para entregar as obras dentro do cronograma estabelecido, aliando-se a outros fatores a grave crise financeira na construção civil em 2014, como também a crise política econômica no ano de 2016. 7. Contudo, o Juízo a quo, indeferiu a peça vestibular e exinguiu o feito sem resolução do mérito. Ocorre que, da análise detida dos autos, a apelante colacionou todos os documentos exigidos pela Lei de Recuperação de Empresas e Falências, informando ainda que suas contas bancárias foram encerradas, razão pela qual não teria como juntar extratos bancários. 8. Como se não bastasse, depreende-se dos autos que a ora recorrente não teve condições de arcar com o pagamento de fornecedores e rescisões dos empregados demitidos, tendo em vista a diversos bloqueios de ativos das suas contas bancárias, oriundos de ações judiciais, mantendo, ainda assim, o funcionamento da empresa, de forma precária, razão pela qual deixou de ter dinheiro em conta bancária, evitando assim a constrição de valores, mediante bloqueios judiciais. 9. Outrossim, a Lei 11.101/05, possui como princípio basilar a preservação da sociedade empresária, a fim de que ela possa cumprir a sua função social que é ser geradora de renda e emprego na sociedade, sendo o interesse pela conservação da atividade empresarial, todos aqueles que se beneficiam da sua capacidade econômica: credores; empregados, em razão dos seus postos de trabalho; consumidores, no que se refere a bens e serviços; Fisco, em virtude da arrecadação de tributos, dentre outros. 10. Nesse enlace, a postura de todos os agentes envolvidos na Recuperação deve convergir para este fim, não assistindo razão ao Juízo primevo, quando da extinção do feito sem resolução do mérito, verificando-se que o rigor no formalismo é o único elemento ensejador do indeferimento da prefacial. 11. Noutro quadrante, observa-se que o perito nomeado pelo Juízo de 1º Grau, não absorveu as justificativas empresariais e induziu à falsa ideia de que a Apelante encontra-se inoperante, bem como por mero formalismo, deixou de apurar a situação financeira da empresa, apesar dos balanços encontrarem-se presentes, não se atentando a maior calamidade sanitária e econômica dos últimos tempos, somando-se ao fato dos empregados da recorrente estarem em teletrabalho, no intuito de contenção de despesas, sendo apontado pelo expert, como indício de que a empresa estava abandonada, o que não merece prosperar. 12. Ademais, conforme verificado nos documentos acostados aos autos, a recorrente possui robusta capacidade financeira, com um ativo mobilizado, cuja soma total do valor geral de vendas dos seus projetos futuros, seja sozinha ou em parceria, perfaz o montante aproximado de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), atendendo, repise-se, aos requisitos da Lei nº 11.101/2005. 13. Desta forma, entendo que, após franca análise dos fólios, o Decisum guerreado merece ser anulado, não assistindo razão ao juízo singular. 14. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte Autora, para ANULAR a Sentença vergastada e, determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, com a realização de nova perícia prévia, conforme previsto no art. 51- A da Lei nº 11.101/2005. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0586419-89.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MDA CONSTRUÇÕES LTDA e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para ANULAR a Sentença vergastada e, determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, com a realização de nova perícia prévia, conforme previsto no art. 51-A, da Lei nº 11.101/2005, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator Procurador